Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-98.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO OBJETIVO. RESOLUÇÃO DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PETIÇÃO INICIAL REGULAR. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE O PATRIMÔNIO COMUM. INDENIZAÇÃO PELOS FRUTOS DO USO EXCLUSIVO DE BEM. PROPORCIONAL À COTA PARTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais.
3. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade do réu pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda.
4. A presente ação não modifica o acordado em divórcio, não prejudicando a segurança jurídica da decisão ou o art. 502 do CPC, não caracterizando coisa julgada.
5. Havendo o divórcio do casal com a partilha de bens, não é de se olvidar que o patrimônio comum permanece sob a forma de condomínio.
6. Não havendo a oposição das partes, é de direito a extinção do condomínio, nos moldes do art. 1.322 do CC.
7. Há o direito, por quem não está na posse do bem, de se exigir os frutos da coisa comum correspondentes a sua quota, daquele que exerce o uso exclusivo do bem, conforme a regra dos arts. 1.319 e 1.326 do CC.
8. Preliminar de gratuidade reconhecida. Recurso conhecido e não provido.